Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-45.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, cujo objeto consiste no fornecimento do medicamento não padronizado Kadcycla 100 g, tendo em vista o diagnóstico de neoplasia da mama esquerda, com diagnóstico em 2015, evoluindo com recidiva com carcinomatose cutânea em novembro/2016, tendo recebido, até a data do relatório médico (02.01.2010), 5 protocolos diferentes de tratamento.
2. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
3. O medicamento prescrito por médico da rede pública tem registro na ANVISA, a agravante é hipossuficiente economicamente para arcar com os custos do medicamento e o laudo médico dispõe que o tratamento com o medicamento é urgente, há risco de morte, que é o único tratamento existente e as opções existentes no SUS foram usadas e não foram eficazes. Por fim, o relatório dispõe que o tratamento indicado é terapia padrão ouro, tendo em vista a situação da paciente.
4. Ressalte-se que o só fato de o medicamento ter alto custo não afasta a obrigatoriedade de implantação de política pública em seu favor.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.